Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE: PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A FUNDAMENTAR A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E/OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante/ré sustenta que, com base no princípio da economia processual, é cabível examinar e readequar o valor arbitrado a título de danos morais por fato superveniente, conforme disposto no artigo 493 do CPC.
3. Alega que o valor fixado a título de danos morais tornou-se extremamente oneroso, além de pouco razoável e desproporcional, notadamente ante o impacto da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) na economia mundial, principalmente na operação das empresas aéreas internacionais.
4. Requer a reforma do r. acórdão no tocante ao quantum fixado à título de danos morais, para que sejam substancialmente reduzido, haja vista os efeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e o impacto da pandemia na operação das empresas aéreas internacionais.
5. Pugna, também, pela suspensão do feito, por motivo de força maior, pelo período de 120 dias, a fim de que seja possível repensar e reestruturar a política de processamento de reembolsos e solicitação de remarcação de bilhetes, ações urgentes e imediatas na operação da empresa.
6. De início, adverte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente analisada e julgada, mas, sim, a sanar eventuais erros materiais, omissões, obscuridades, contradições constantes da decisão judicial embargada.
7. A alegação de que manutenção do r.acórdão impedirá que a Embargante consiga absorver dentro da sua operação os efeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil (o que gerará desemprego, inadimplemento de prestadores de serviços, não recolhimento de impostos, e etc.), por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de inviabilizar as atividades da empresa[1].
8. Com efeito, o apontado fato superveniente (crise econômica sofrida pelo setor aéreo, em razão da Covid-19), não possui o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que já em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC[2].
9. Em última análise, se a embargante/ré entende ter havido erro no julgamento à luz da crise econômica decorrente dos efeitos do novo coronavírus, não se está diante de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, sim, de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão 1257771, 07112815520198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] Nesse sentido: (Acórdão 1257892, 07253073120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)